Tribunal: TJSP
Processo: 2116006-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (EPP). Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa inativa. Pessoa física, representante da empresa, isenta de declarar imposto de renda.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (EPP). Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa inativa. Pessoa física, representante da empresa, isenta de declarar imposto de renda. Rendimentos da pessoa física e jurídica que se confundem no caso em tela, tendo em vista se tratar de EPP. Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.